Tribunal: TJPA
Processo: 0801242-96.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12130 - Homicídio Agravado pela Prática de Extermínio de Seres Humanos
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0801242-96.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: JOSE DE RIBAMAR BRITO DA SILVA

IMPETRADO: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 121, §2º, I E IV C/C 29; 288-A TODOS DO CÓDIGO PENAL C/C LEI Nº 8.072/90. PERÍCIA. LAUDO SUBSCRITO POR PAPILOSCOPISTAS. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. ORDEM DENEGADA.

01. O voto do Exmo. Ministro relator Luiz Fux na ADI 5182/PE, declara que os papiloscopistas também estão inclusos no conceito genérico de “peritos criminais”, que nunca deixaram de ser peritos oficiais de natureza criminal e que a Lei 12.030/09 jamais os excluiu dessa condição. Assim, válida a perícia realizada neste autos por referidos servidores.

02. O direito à produção da prova, nos procedimentos do Tribunal do Júri, tem especial relevância em face da plenitude de defesa. A garantia, no entanto, não é absoluta, podendo o Magistrado indeferir as provas consideradas impertinentes, irrelevantes ou protelatórias (inteligência do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal).

03. Não demonstrada a necessidade da realização da prova, não se identifica violação a direito líquido e certo, ausente coação ilegal ao contraditório e à ampla defesa.

SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por José de Ribamar Brito da Silva, através do ilustre advogado Dr. Luiz Antônio Ferreira Martins Junior, contra ato supostamente ilegal proferido nos autos da ação penal de nº 0002376-13.2019.8.14.0006, pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA.

Relata o impetrante, em síntese, que a perícia realizada no veículo PRISMA PRATA DE PLACA QDE-1327, apreendido pela polícia, foi executada por peritos não oficiais (duas profissionais papiloscopistas que integram o quadro de servidores da Polícia Civil do Estado do Pará), situação que afronta o contido no art. 159, do CPP, e viola o direito constitucional à ampla defesa.

Por conseguinte, pretende que lhe seja assegurada a realização de perícia comparativa, a ser executada por perito oficial integrante do Instituto de Criminalística do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

Aponta como decisão que violou seu suposto direito líquido e certo, àquela proferida em 10/02/2020, contida na Id. 2732715, que indeferiu o seu pleito, nos seguintes termos:
“Indefiro os pedidos, tendo em vista que, mesmo não tendo esta oportunidade nos processos do Júri, já foi oportunizado e houve manifestação, razão pela qual, em caso de pronúncia, poderão ser novamente reavaliados os pedidos
.” <sic>

Requer,
ipsis litteris:

“a) Que seja oficiado o Instituto de Criminalística do Centro de Perícias Científicas Renato chaves, a fim de que seja informado, se a perícia requerida, é realizada, qual seja, a comparativa de imagem (constatação técnica em imagem) entre o veículo apreendido GM PRISMA PRATA DE PLACA QDE-1327, e o veículo constantes nas filmagens que embasaram o respectivo inquérito policial que se baseou a inicial acusatória;

b) Em caso de resposta positiva, requer que seja determinada a realização da perícia por perito oficial nos moldes do art. 159, do CPP, bem como a intimação da defesa do ora paciente, para querendo, se fazer presente, ou ainda, seja oportunizado à defesa, a formulação de quesitos a serem respondidos pelos peritos;” <sic>

Junta documentos (Id. 2732700 a 2732830).

Vieram a mim redistribuídos por prevenção (Id. 2649030).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 2741700), sendo prestadas as informações (Id. 2774288).

O Ministério Público se manifestou pela concessão da ordem, a fim de que seja determinado ao Instituto de Criminalística do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves que proceda à perícia papiloscópica (exame prosopográfico) de comparação de imagem (constatação técnica em imagem) entre o veículo apreendido GM PRISMA PRATA DE PLACA QDE1327 e o veículo constante nas filmagens que embasaram o inquérito policial nos autos do processo nº 0002376-13.2019.8.14.0006, nos moldes do art. 159, do CPP, (Id. 2909139).

À id. 3236652, o impetrante ratificou o seu interesse em fazer sustentação oral na defesa do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Apesar de louváveis os argumentos defendidos nesta ação constitucional, não vislumbra-se na decisão impugnada afronta ao direito líquido e certo do impetrante, que busca a realização de nova prova pericial.

Quanto à sustentada ilicitude do laudo pericial produzido por peritos papiloscopistas integrantes do Instituto de Identificação da Polícia Civil, de que não teriam atribuição legal para subscrever o laudo oficial por absoluta incompetência funcional para realizar perícia de competência exclusiva de peritos criminais,
data venia
. razão não lhe assiste.

A Lei nº 12.030/2009, ao dispor sobre as perícias oficiais, deixou consignado, em seu art. 5º, que
“são peritos de natureza criminal os peritos criminais, peritos médico-legistas e peritos odontolegistas com formação superior específica detalhada em regulamento, de acordo com a necessidade de cada órgão e por área de atuação profissional.”

Esse dispositivo, portanto, não contempla expressamente os peritos papiloscopistas.

Entretanto, o tema foi levado à discussão no âmbito do STF (ADI 5.182), sob a relatoria do e. Min. Luiz Fux, pois a PGR contestava a legislação do Estado de Pernambuco, que alterou a nomenclatura do cargo Perito Papiloscopista, a qual disciplinava sua atribuição e atuação em local de crime, com argumentos de que ela interferia na Lei Federal n° 12.030/09. Nesta ADI, transitada em julgado em 05 de maio de 2020, restou consignada a condição de Perito Oficial de âmbito criminal aos papiloscopistas, conforme ementa abaixo colacionada:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR 156/2010; ARTIGO 1º, VI, DO DECRETO 39.921/2013; E ARTIGO 2º, §§ 1º, 2º E 3º, DA PORTARIA GAB-SDS 1.967/2010, TODOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. TRANSFORMAÇÃO DO CARGO DE DATILOSCOPISTA POLICIAL NO CARGO DE PERITO PAPILOSCOPISTA DA POLÍCIA CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO DA TOTALIDADE DO COMPLEXO NORMATIVO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DA UNIÃO, DOS ESTADOS-MEMBROS E DO DISTRITO FEDERAL PARA DISPOR SOBRE ORGANIZAÇÃO, GARANTIAS, DIREITOS E DEVERES DAS POLÍCIAS CIVIS (ARTIGO 24, XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
O ROL DE PERITOS DE NATUREZA CRIMINAL PREVISTO NA LEI FEDERAL 12.030/2009 NÃO É EXAUSTIVO. AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA NO DIREITO PROCESSUAL PENAL.
ALEGADA MODIFICAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES E NÍVEIS DE ESCOLARIDADE EXIGIDOS PARA CARGO PREEXISTENTE AO CONFERIR-LHE DENOMINAÇÃO DE CARGO RECÉM-CRIADO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO.

1. O artigo 3º da Lei Complementar 156/2010; o artigo 1º, VI, do Decreto 39.921/2013; e o artigo 2º, §§ 1º, 2º e 3º, da Portaria GAB-SDS 1.967/2010, todos do Estado de Pernambuco, transformaram o cargo de datiloscopista policial no cargo de perito papiloscopista da polícia civil e disciplinaram suas atribuições.

2. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis (artigo 24, XVI, da Constituição Federal).

3. O artigo 5º da Lei federal 12.030/2009, ao dispor sobre os peritos de natureza criminal, expressamente ressalvou a necessidade de observância das disposições específicas da legislação de cada ente federado. Os Estados membros podem legitimamente disciplinar as carreiras de peritos de natureza criminal e seu regime jurídico para atender a suas peculiaridades, inclusive criando especialidade não prevista na legislação federal.

4. A alteração da organização administrativa da polícia civil não interfere no Direito Processual Penal. O artigo 11 c/c artigo 7º, VIII, da Lei Complementar 137/2008 do Estado de Pernambuco já exigia diploma de curso superior para os datiloscopistas policiais, de forma que não há conflito com o disposto no artigo 159 do Código de Processo Penal.

5. As normas impugnadas não modificaram o nível de escolaridade exigido para o ingresso no cargo de datiloscopista policial, transformado no cargo de perito papiloscopista. A exigência de diploma de curso superior para os datiloscopistas policiais já existia na redação original do artigo 11 c/c artigo 7º, VIII, da Lei Complementar 137/2008 do Estado de Pernambuco, não atacados na presente ação. Ausência de impugnação da totalidade do complexo normativo que rege a matéria.

6. Ação direta de inconstitucionalidade CONHECIDA e julgado IMPROCEDENTE o pedido, restando prejudicado o agravo regimental na medida cautelar.

Para melhor esclarecer, transcrevo parte do voto do e. Min. Luiz Fux na ADI 5182/PE:

“ADI: cargo de datiloscopista e redenominação para perito papiloscopista

(...) O ministro assinalou ainda que a Lei 12.020/2009 não foi exaustiva ao especificar peritos - criminais, médico-legistas e odontolegistas - e não vedou que se lhes equiparassem os cargos de datiloscopista ou papiloscopista. Informou que a expressão – perito criminal alberga todos os peritos oficiais que possuem a incumbência estatal de elucidar crimes e que é possível aventar rol bem mais amplo de agentes que atuam como peritos oficiais, (...).

A exclusão dos servidores públicos papiloscopistas desse rol resultaria no encaminhamento de suas conclusões a outro perito, muitas vezes sem a expertise necessária para referendar o trabalho. Salientou no ponto, que não pode haver qualquer caráter de subordinação de um perito a outro. (...)

Ademais, destacou que o Código de Processo Penal (CPP) não dispõe a respeito da profissão de papiloscopista, datiloscopista ou da perícia datiloscópica, tampouco limita ou relaciona quais servidores investidos de poder legal são considerados peritos oficiais. Além disso, se o próprio CPP admite a realização de perícia por duas pessoas idôneas, na falta de perito, com maior razão os peritos papiloscopistas e os datiloscopistas têm aptidão para exercer essas funções e integrar essa categoria.

Desse modo, com o pronunciamento definitivo do STF sobre a matéria, já é possível afirmar que a manifestação técnica produzida pelo Instituto de Identificação da Polícia Civil, como
in casu,
tenha sido subscrita por perito oficial, nos exatos termos do art. 5º da Lei 12.030/2009.”

Nesse contexto, não se vislumbra a alegada violação ao direito liquido e certo.

Ademais, o Instituto de Identificação, unidade orgânica de execução técnico-científica, integra a estrutura da Polícia Civil e tem atribuição formal para realizar trabalhos periciais papiloscópicos e necropapiloscópicos relativos ao levantamento, coleta, análise, codificação, decodificação e pesquisa de padrões e vestígios papilares, trabalhos periciais de prosopografia (no âmbito de sua competência), envelhecimento, rejuvenescimento, retrato falado e de representação facial humana, expedindo os respectivos laudos.

Trata-se, portanto, de órgão oficial do Estado com atribuição legal para realizar exames periciais papiloscópicos e necropapiloscópicos, que ostenta qualificação ainda para proceder à identificação criminal e monodactilar dos envolvidos em práticas delitivas, proceder à coleta de impressões digitais, palmares e plantares e classificar as individuais datiloscópicas decadactilares.

No mais, no sentido de demonstrar o acerto da decisão vergastada, transcrevo das informações da autoridade impetrada sua manifestação sobre o pleito de realização de perícia no veículo.
Verbis

“Sobre o pedido da Defesa para a realização de perícia no veículo, já tive oportunidade de me manifestar nos seguintes termos:

Decisão:

Trata-se de requerimento de diversos réus e do Ministério Público para a realização de novo exame pericial no veículo apreendido nestes autos, já que o realizado não teria validade, pois a autoridade policial teria tentado fabricar uma prova e que o laudo juntado teria sido produzido por papiloscopistas e não por peritos do IML.

Primeiramente, esclareço que a perícia do Instituto Médico Legal já foi realizada e juntada aos autos, não tendo nenhuma manifestação em contrário no momento apropriado. Na referida perícia, constatou-se o rompimento do lacre da placa do veículo.

Sobre a prosopográfica, temos que a palavra "prosopográfico” se origina do grego “prosopongrafhein” (prósopon= rosto + grafhein= descrever). O exame prosopográfico é a descrição da figura, de forma comparativa, evidenciando semelhanças ou diferenças entre duas imagens nos aspectos físicos gerais e específicos.

A Polícia Civil do Pará passou a contar com um inédito Laboratório de Imagens destinado especificamente para a investigação criminal. O novo espaço, que funciona no complexo da Polícia Civil do Pará, foi instalado no mês de março (2016) e já atua na elucidação de sete casos, cinco em Belém e dois no interior do estado. São investigações importantes, encaminhadas pela Divisão de Homicídios, nas quais é necessária a averiguação de vários detalhes. O laboratório utiliza o método da Perícia Prosopográfica na análise de fotos ou vídeos coletados nos locais de crimes, como forma de auxiliar a investigação policial na identificação dos autores.

O trabalho é realizado das 8h às 18h, e eventualmente aos finais de semana, por cinco papiloscopistas, profissionais da Polícia Civil encarregados da identificação humana, seja por meio das impressões digitais ou da face. O laudo prosopográfico consegue a identificação dos criminosos a partir da comparação com as imagens capturadas, utilizando técnicas como sobreposição de imagens e análise de foto antropométrica (marcação de pontos na face), que podem atestar a compatibilidade fisionômica ou não entre elas.

“A técnica prosopográfica trabalha com quatro análises: a holística, que é a genérica; a morfológica, que analisa os contornos dos traços do rosto; a sobreposição de imagens e a análise complementar, abordando aspectos como modo de andar ou alguma peculiaridade que o possa distinguir de outros acusados”, explica Emerson Menezes, coordenador do Laboratório, que este ano participou de uma capacitação no Instituto Nacional de Identificação (INI), em Brasília, para implantação do serviço inédito em Belém.

A ideia surgiu a partir de casos elucidados em outros estados onde o serviço da perícia prosopográfica foi implantado. “Percebemos que alguns casos de identificação ficavam parados e resolvemos apresentar esse projeto ao delegado geral, para a implantação do laboratório”, disse o papiloscopistas policial Ricardo Paula, diretor do Instituto de Identificação da Polícia Civil. O novo serviço trabalha em cima de imagens capturadas pelo Centro Integrado de Operações (Cipó) e também por câmeras instaladas em locais públicos, como farmácias, bancos e outros estabelecimentos.

“É um trabalho preciso, onde a gente persegue o máximo de proximidade nas comparações e capturas de imagens, para auxiliar no esclarecimento de dúvidas em relação aos casos investigados”, detalhou Ricardo Paula.

(
http://www.policiacivil.pa.gov.br/pol%C3%ADcia-civil-ganha-orefor%
C3%A7o-do-primeiro-laborat%C3%B3rio-de-imagens-do-estado)

A Polícia Civil do Pará é uma das referências na elaboração desses retratos no Brasil, com a única academia de polícia brasileira que ministra a disciplina Perícia Iconográfica. Essa é mais uma ferramenta de investigação, importante porque é rápida e barata, quando comparada com a identificação por DNA. O principal foco é identificar, seja para uma questão civil, criminal ou cadavérica. Além disso, o Pará é o décimo Estado do Brasil que mais emite carteira de identidade.

A técnica prosopográfica também foi utilizada em um dos casos de maior repercussão nos últimos tempos na Capital do Estado, qual seja, a “Chacina do Guamá” ou “Chacina do Bar da Wanda” onde foram assassinadas 11 pessoas.

Na ocasião dos pedidos de prisão, os Delegados de Polícia asseveraram:

“Foi realizada análise de comparação do suspeito com frame extraído das filmagens com uma fotografia do indivíduo simulando a mesma posição que aparece no vídeo.

[Foto]

[Foto]

Ora, Excelência, trata-se, em verdade, do mesmo individuo, ou seja, XXXXX. Tal comparação, foi considerada compatível pelos papiloscopistas, conforme Análise Técnica nº 28/2019, em anexo”. (Nome do réu excluído por ser de processo diverso e grifo nosso). Assinaram o pedido, 04 Delegados de Polícia Civil do Estado do Pará.

Assim, entendo que não houve qualquer tentativa da autoridade policial de “fabricar” provas e como visto, são detalhados sinais característicos do veículo apreendido, com imagens coletadas nos locais de crime.

Nesse sentido, uma característica ou outra que não tenha sido relatada, não torna o laudo imprestável.

Por fim, observo que na decisão de fls. 623v dos autos, foi determinado o seguinte:

“Assim, defiro o requerimento de prova pericial feita por diversos réus, nos dois veículos apreendidos em nome da acusada ERIKA PANTOJA CARNEIRO DA SILVA, já que são idênticos e um deles encontra-se sem o lacre da placa. A perícia deve ser comparativa dos objetos com as filmagens realizadas e juntada aos autos.

Oficie-se ao Delegado de Polícia Diretor da Delegacia de Homicídios Metropolitana, localizada na Rod. Mario Covas, n. 50, Jardim Sideral, Belém/PA, para que realize a presente diligência, autorizando a participação de técnicos do IML. O momento da realização do ato deverá ser informado a este juízo, para possibilitar a intimação das defesas dos acusados”.

Portanto, cumprida a finalidade da determinação, entendendo que a repetição da diligência é desnecessária, razão pela qual hei por bem indeferi-la, já que será mera repetição do ato. No entanto, caso as defesas entendam necessária a oitiva dos papiloscopistas e façam requerimento nesse sentido, posso determinar as escutas, como testemunhas do juízo.”

Como pode ser visto, a perícia do Instituto Médico Legal já foi realizada e juntada aos autos, não tendo nenhuma manifestação em contrário no momento apropriado.

Na referida perícia, constatou-se o rompimento do lacre da placa do veículo.

Sobre o exame de comparação chamado de prosopográfica, temos que a palavra “prosopográfico” se origina do grego “prosopongrafhein" (prósopon= rosto + grafhein= descrever). O exame prosopográfico é a descrição da figura, de forma comparativa, evidenciando semelhanças ou diferenças entre duas imagens nos aspectos físicos gerais e específicos.

O exame prosopográfico é realizado por papiloscopistas e não por peritos do IML, como insiste o nobre causídico.

O Exame requerido consta dos autos, não sendo necessária uma nova realização já que a única alteração encontrada no veículo periciado foi o rompimento do lacre da placa.

O que a defesa quer provar com a renovação da perícia é que o veículo que participou, provavelmente, de 06 (seis) homicídios é um clone. Tal fato jamais poderá ser provado através de qualquer perícia ou exame, já que o IML só vai poder verificar, diga-se, como já o fez, o veículo apreendido e não, supor que exista outro veículo, participando de homicídios na cidade.

A própria ré ERIKA PANTOJA CARNEIRO DA SILVA, a qual o veículo está registrado no nome e que foi por ela financiado e entregue para o Paciente, nunca negou que o veículo apreendido fosse seu. Isso não significa que tenha sido este veículo a participar dos homicídios, fato este que tivemos a instrução processual toda para verificar, com a oitiva de testemunhas e demais provas, inclusive documentos da loja em que o veículo foi comprado por Erika.

Dispõe o CPP:

Art. 411. Na audiência de instrução, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado e procedendo-se o debate.

§ 9º Encerrados os debates, o juiz proferirá a sua decisão, ou o fará em 10 (dez) dias, ordenando que os autos para isso lhe sejam conclusos.

Não existe a fase de diligências como no procedimento do juízo singular.

Não é demais lembrar que o Paciente, está foragido desde o início da instrução processual e possui condenação criminal pela Justiça Federal. <sic>

Assim, como bem referiu o juízo singular, não há razão para a produção da prova pericial, pois o laudo constante dos autos é exauriente quanto ao suscitado.

Diante desse contexto, não demonstrada a necessidade da realização da perícia pela defesa, não identifico violação aos direitos do contraditório e da ampla defesa e ausente coação ilegal a ser reconhecida

À vista do exposto, inexistindo lesão a direito líquido e certo, denego a segurança.

É como voto.

Belém, 29/07/2020